Tribunal: TJSP
Processo: 1006587-28.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação cível. Recurso distribuído por prevenção, por força de anterior de agravo de instrumento distribuído. De início, o recurso de agravo não foi conhecido. Além disso, há prevalência da regra da competência absoluta por matéria ante a prevenção. Embargos à execução de título extrajudicial. A matéria é de competência da Seção de Direito Privado II, segundo o Provimento 63/2004, inciso VI e a

Ementa:
Apelação cível. Recurso distribuído por prevenção, por força de anterior de agravo de instrumento distribuído. De início, o recurso de agravo não foi conhecido. Além disso, há prevalência da regra da competência absoluta por matéria ante a prevenção. Embargos à execução de título extrajudicial. A matéria é de competência da Seção de Direito Privado II, segundo o Provimento 63/2004, inciso VI e a Resolução 623/2013, artigo 5o, inciso II, n. 3. Apelo não conhecido, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554721
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006587-28.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CLAUDINEI MARQUES e LUCILIA GARCIA TUSCHI MARQUES, é apelado EDSON
RICCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso
e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006587-28.2017.8.26.0001 -Voto no 22938
2
VOTO No: 22938
APELAÇÃO No.:1006587-28.2017.8.26.0001
COMARCA: SÃO PAULO - SANTANA
APTE: CLAUDINEI MARQUES E OUTRO
APDA: EDSON RICCO
JUIZ (A) DE 1o GRAU: Simone de Figueiredo Rocha Soares
pn
Apelação cível. Recurso distribuído por prevenção, por força de
anterior de agravo de instrumento distribuído. De início, o recurso
de agravo não foi conhecido. Além disso, há prevalência da regra
da competência absoluta por matéria ante a prevenção. Embargos
à execução de título extrajudicial. A matéria é de competência da
Seção de Direito Privado II, segundo o Provimento 63/2004, inciso
VI e a Resolução 623/2013, artigo 5o, inciso II, n. 3. Apelo não
conhecido, com determinação de redistribuição.
A
sentença
de
páginas
198/200
julgou
improcedentes os embargos à execução.
Apelou o embargante às páginas 202/212 aduzindo a
necessidade de suspensão da execução, para que se apure o quanto é devido,
aduziu a teoria da imprevisão, fazendo jus a revisão do contrato, que os
critérios do contrato para cálculos dos juros e metodologia para apuração dos
valores e do sistema de amortização contém ilegalidade, havendo
capitalização de juros, o que é vedado, invocou o instituto da lesão contratual.
Pediu a procedência dos embargos.
Certificado decurso de prazo para contrarrazões, pg.
215.
Ausente oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006587-28.2017.8.26.0001 -Voto no 22938
3
O recurso não comporta conhecimento.
Trata-se de embargos à execução de título extrajudicial.
Como é a causa de pedir que delimita a competência,
o presente recurso deve ser apreciado pelas Câmaras de Direito Privado, 11a a
24a, 37a e 38a Câmaras, deste Egrégio Tribunal.
A matéria é de competência da Seção de Direito
Privado II, extinto Primeiro TAC, segundo o Provimento 63/2004, inciso VI e a
Resolução 623/2013, artigo 5o, inciso II, n. 3, “Ações e execuções de
insolvência civil e as execuções singulares, quando fundadas em título
extrajudicial, as ações tendentes a declarar-lhe a inexistência ou
ineficácia, ou a decretar-lhe a anulação ou nulidade, as de sustação de
protesto e semelhantes, bem como ações de recuperação ou substituição de
título ao portador;” (g.n.)
Neste sentido:
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA -
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
COMPETÊNCIA FIRMADA PELOS TERMOS DO PEDIDO INICIAL - DÚVIDA DE
COMPETÊNCIA ACOLHIDA - Trata-se de dúvida de competência suscitada nos
autos do recurso de agravo de instrumento interposto em face da r. decisão
prolatada nos autos da ação de execução de título extrajudicial - Nos termos
da Resolução 194/04 e do Provimento 63/2004 desta Egrégia Corte, as ações
de execução de título executivo extrajudicial são de competência das Colendas
Câmaras integrantes da Subseção de Direito Privado 2, independentemente da
causa que originou o título executado - Precedentes do Colendo Órgão
Especial - Competência da Colenda 16a Câmara de Direito Privado - Dúvida de
competência acolhida.
(Conflito
de
competência
n.
0105053-53.2012.8.26.0000, Rel. Des. Roberto Mac Cracken)
Ementa: Conflito de competência. Execução fundada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006587-28.2017.8.26.0001 -Voto no 22938
4
em título extrajudicial (confissão de dívida com garantia hipotecária). Matéria
que se insere na competência das IV a 24", 37" e 38" Câmaras da Seção de
Direito Privado. Provimento n. 63/2004, Anexo I - Primeiro Tribunal de Alçada
Civil (competência), item XIII, e Resolução n. 194/2004, artigo 2o, inciso III,
alínea b. Competência para julgar as ações e execuções de insolvência
civil e as execuções singulares, quando fundadas em título executivo
extrajudicial.
O
negócio
jurídico
entabulado
anteriormente
é
subjacente à execução e não retira a competência da Câmara
suscitada. Precedentes desta Corte de justiça. Dúvida julgada procedente,
reconhecendo-se a competência da C. 37" Câmara de Direito Privado deste E.
Tribunal." (Conflito de competência n. 0103606-30.2012.8.26.0000, Rel. Des.
Guerrieri Rezende). (grifei)
Observo que descabe a prevenção assinalada pelo
agravo n. 2166354.88.2017.8.26.0000, porque este recurso sequer foi
conhecido por esta Câmara.
E ainda:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução
título extrajudicial. Competência das Câmaras de números 11a a 24a, 37a e
38a Da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça. Julgamento anterior
de recurso por esta Câmara não fixa competência. Regra do art. 102
do Regimento Interno possui natureza relativa, não se sobrepondo as
normas de competência em razão de matéria, que possuem caráter
absoluto
-
Recurso
não
conhecido,
com
determinação.
(AReg.
0271126-15.2012.8.26.0000,
7aCâmara
de
Direito
Privado,
Rel.
Mário
Chiuvite, j. 11/9/13).
Desta forma, o recurso deve ser redistribuído a um
das câmaras que compõem a Seção de Direito Privado II.
Não conheço do recurso e determino sua
redistribuição a uma das Câmaras de Segunda Subseção de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006587-28.2017.8.26.0001 -Voto no 22938
5
Privado.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator